Tribunal: TCU
Processo: 009.999/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6062/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, cujo ato foi encaminhado a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape constatou-se o falecimento do interessado, cujo efeito financeiro tenha cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do interessado, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.999/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Tandilson Resende de Moraes (XXX.659.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.